Tribunal: TJBA
Processo: 0308154-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0308154-91.2015.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0308154-91.2015.8.05.0001

RECORRENTES: GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, MOISÉS DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA
EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO

A decisão de pronúncia deve atender ao princípio da motivação das decisões, sem adentrar demasiadamente no mérito, a fim de não invadir a competência do Conselho de Sentença.

Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação e das circunstâncias qualificadoras, externando as suas razões de decidir de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões que demonstrem certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0308154-91.2015.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Gustavo Silva dos Santos e Moisés da Silva Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0308154-91.2015.8.05.0001)